Tribunal: TJDFT
Processo: 0723890-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723890-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA MEIRELES SILVA CURI, EDUARDO BRANDAO CURI, ALABARCE ENGENHARIA LTDA APELADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, ANA PAULA MEIRELES SILVA CURI, EDUARDO BRANDAO CURI DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante ( ALABARCE ENGENHARIA LTDA) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões ( Id. 36221225) pelos apelados ( Anna Paula Meirelles Silva Curi e outros). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora